Tribunal: TCU
Processo: 028.456/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos de convênio celebrado para apoiar a realização do projeto intitulado "Sexto Sobraforró".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pela Sra. Célia Maria de Oliveira Melo contra o Acórdão 588/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, por cumprir os requisitos estabelecidos pelos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 588/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Célia Maria de Oliveira Melo, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério do Turismo e à 8a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, na qual tramita a Ação de Execução 0810769-32.2019.4.05.8200, ajuizada pela União em face da Sra. Célia Maria de Oliveira Melo.